Tribunal: TJSP
Processo: 1028860-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Declaração de inexistência de relação jurídica - Negativação indevida - Dano moral - Montante fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) - Majoração - Possibilidade - Valor que deve ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Entendimento desta C. 23a Câmara nesse sentido - Termo inicial

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Declaração de inexistência de relação jurídica - Negativação indevida - Dano moral - Montante fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) - Majoração - Possibilidade - Valor que deve ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Entendimento desta C. 23a Câmara nesse sentido - Termo inicial da incidência dos juros de mora - Sentença retificada de ofício - Matéria que independe de pedido - Inteligência do art. 322, § 1o, do CPC - Responsabilidade civil extracontratual - Correção monetária contada da data da publicação do v. Acórdão - Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso - incidência da Súmula 54 do STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028860-24.2019.8.26.0100
Registro: 2020.0000213397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028860-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO XAVIER BORGES, é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
V.U.", de conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 11 de março de 2020
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028860-24.2019.8.26.0100
- 2 -
Apelação Cível no 1028860-24.2019.8.26.0100
Apelante: Fernando Xavier Borges
Apelado: Tim Celular S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Dra. Maria Carolina de Mattos Bertoldo
Voto no 00927
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Declaração
de
inexistência de relação jurídica - Negativação indevida -
Dano moral - Montante fixado em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) - Majoração - Possibilidade - Valor que
deve ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) -
Observância
dos
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade e adequação - Entendimento desta C. 23a
Câmara nesse sentido - Termo inicial da incidência dos
juros de mora - Sentença retificada de ofício - Matéria que
independe de pedido - Inteligência do art. 322, § 1o, do
CPC - Responsabilidade civil extracontratual - Correção
monetária contada da data da publicação do v. Acórdão -
Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do
evento danoso - incidência da Súmula 54 do STJ -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 249/254, cujo relatório desde já fica adotado,
proferida pela D. Juíza da 21a Vara Cível do Foro Central, Dra. Maria Carolina de
Mattos Bertoldo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da presente AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL que FERNANDO XAVIER BORGES promove contra TIM
CELULAR S.A., para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028860-24.2019.8.26.0100
- 3 -
inexigível o débito apontado na exordial e para condenar a ré ao pagamento de
indenização ao autor, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos
monetariamente desde a data da sentença e acrescidos de juros legais de mora de 1% ao
mês desde a citação. Condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobro o valor
atualizado da condenação.
Inconformado, o autor apela (fls. 257/267)
buscando o provimento do recurso e a reforma da sentença para que o quantum
indenizatório seja majorado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 5.000,00
(cinco mil reais). O recorrente salienta que o valor da indenização seria irrisório em
relação ao dano por ele sofrido.
Em contrarrazões (fls. 272/276), a requerida
pugna pelo desprovimento do recurso e pela confirmação in totum da r. decisão
hostilizada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 268).
É o relatório.
2. Depreende-se da analise dos autos,
notadamente pelo que restou decidido pela MM. Magistrada de primeiro grau, que o
débito foi declarado inexigível pela comprovação da ausência de qualquer relação
jurídica firmada entre as partes.
Nesta seara, os limites objetivos da demanda
giram em torno do quantum indenizatório, haja vista o pedido do autor para que ele seja
majorado para valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Com efeito, respeitado o entendimento da
MM. Magistrada sentenciante, o provimento da apelação é medida que se aplica.
Como é cediço, a indenização por danos
morais deve traduzir-se em montante que represente advertência a lesante e à sociedade
de que se não aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028860-24.2019.8.26.0100
- 4 -
Necessita,
em
qualquer
hipótese,
ter
presentes os princípios da satisfação integral dos interesses lesados e da estipulação de
valor que iniba novas investidas, como balizas maiores na reparação devida.
No que concerne a fixação do montante
indenizatório, não existem critérios fornecidos pela lei, de modo que “o arbitramento da
condenação a título de dano moral deve operar-se com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, suas atividades comerciais, e, ainda,
ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso,
atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual, e às
peculiaridades de cada caso” (STJ, REsp n. 173.366-SP, 4a Turma, j. 03-12-1998, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Assim,
atento
aos
princípios
da
proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias que
envolveram o fato, as condições econômico-financeiras da parte ofensora, assim como o
grau da ofensa moral e a preocupação de não permitir que a condenação passe
despercebida, consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros e
análogos fatos, entendo justo majorar o montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Nesse sentido, perfilha o entendimento desta
C. 23a Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Apontamento do
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Hipótese
em que a ré não demonstrou a existência da dívida -
Negativação indevida - Dano moral "in re ipsa" - Súmula 385
do E.STJ que não se aplica ao caso, tendo em vista a existência
tão somente de anotações posteriores à discutida nos autos -
Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) -
Recurso provido.”
(Apelação no 1069419-23.2019.8.26.0100, Rel. Des. J. B.
Franco de Godoi, 23a Câmara de Direito Privado, j.
03/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028860-24.2019.8.26.0100
- 5 -
No mais, apenas em relação ao termo inicial
da incidência dos juros de mora, deverá a r. sentença ser retificada de ofício, tendo em
vista que tal matéria independe de pedido, nos termos do art. 322, § 1o, do Código de
Processo Civil.
Neste sentido, já decidiu o E. STJ: “Os juros
de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que sua aplicação ou
alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de ofício, não configura
reformatio in pejus quando já inaugurada a competência desta Corte Superior.” (AgRg
no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, 4a T., DJe de
15/12/2010).
Tratando-se
de
responsabilidade
extracontratual, a correção monetária deve incidir da data da publicação deste v.
Acórdão, de acordo com a Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e os
juros de mora a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ.
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo PROVIMENTO do recurso para
reformar em parte a sentença, para majorar o quantum indenizatório de R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelos índices da tabela
prática editada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da publicação
do v. Acórdão, de acordo com a Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
acrescidos de juros moratórios lineares de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos
termos da Súmula 54 do STJ.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator